Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713532-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDMAN VALDEVINO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor colocou no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997). 4. Somente em janeiro de 2000, com a publicação do Decreto no 20.976/2000, foi extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 5. À época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme expresso no art. 1o e 34 do Estatuto, apresentado por ocasião da propositura da Ação Coletiva no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001, ID 88769493, págs. 13 e 25). 6. No caso concreto, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Exequente/Apelante para o Cumprimento Individual da sentença transitada em julgado na Ação Coletiva no 32.159/1997, a qual abarca somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997 (Acórdão no 730.893), quando o Apelante era do quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. 7. O benefício alimentação foi restabelecido de forma geral e abstrata para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002. 8. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, ao extinguir o cumprimento de sentença individual de ação coletiva por ilegitimidade ativa do exequente. Assevera que a ação coletiva originária foi distribuída em face do Distrito Federal, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pelo próprio Governador local, devendo o DF, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos da retromencionada autoridade, responder pelos prejuízos causados. Defende que o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Acrescenta que seria impossível hoje o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Todavia, não cabe dar curso ao apelo extremo, embora o recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025